Tribunal: TJES
Processo: 5015799-20.2025.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015799-20.2025.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ADRIANO TEIXEIRA DE OLIVEIRA
APELADO: MAGAZINE LUIZA S/A
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. COMPRA DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO. ENTREGA DE COMPONENTES INCOMPATÍVEIS. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c restituição de valores e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar a requerida à restituição integral do valor pago por aparelho de ar-condicionado, no importe de R$ 2.849,99, afastando o pedido de indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) definir se deve ser mantida a gratuidade de justiça concedida ao apelante; (ii) estabelecer se a apelação atende ao princípio da dialeticidade recursal; (iii) determinar se a entrega de aparelho de ar-condicionado com condensadora e evaporadora incompatíveis, somada à ausência de solução administrativa imediata, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A impugnação à gratuidade de justiça não merece acolhimento, pois a apelada não apresentou elemento objetivo apto a infirmar a presunção legal de hipossuficiência econômica do apelante, limitando-se a formular impugnação genérica.

4)
A preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal deve ser rejeitada, pois a apelação permite identificar a insurgência contra o capítulo da sentença que afastou a indenização por dano moral.

5)
A existência de vício de qualidade no produto entregue justifica a restituição do valor pago pelo aparelho de ar-condicionado, nos termos do inciso II do § 1º do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor.

6)
A responsabilidade objetiva do fornecedor não afasta a necessidade de demonstração do dano moral e do nexo causal.

7)
A falha na entrega do produto e a ausência de solução administrativa imediata não configuram, por si sós, dano moral indenizável quando inexistem inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito, exposição pública vexatória, lesão à honra objetiva ou subjetiva, comprometimento severo da subsistência ou sofrimento psíquico de intensidade superior aos transtornos ordinários decorrentes de inadimplemento contratual.

8)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que falhas na prestação de serviço incapazes de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros caracterizam mero aborrecimento ou dissabor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A impugnação genérica à gratuidade de justiça não afasta a presunção legal de hipossuficiência econômica.

2. A apelação que impugna de modo identificável o capítulo da sentença recorrido atende ao princípio da dialeticidade recursal.

3. O vício de qualidade em produto de consumo autoriza a restituição do valor pago quando configurada a hipótese do inciso II do § 1º do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor.

4. O inadimplemento contratual, desacompanhado de inscrição indevida, exposição vexatória, lesão à honra, comprometimento severo da subsistência ou sofrimento psíquico juridicamente relevante, não gera dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: inciso II do § 1º do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor; art. 14 do Código de Defesa do Consumidor; arts. 186 e 927 do Código Civil; inciso X do art. 5º da Constituição Federal; § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no Agravo em Recurso Especial nº 1.354.773/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 02.04.2019, DJe 24.04.2019.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade da ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
I
mpugnação à gratuidade de justiça

A apelada, em contrarrazões, impugna a gratuidade de justiça concedida ao apelante, sustentando, em síntese, ausência de comprovação da hipossuficiência econômica.

A impugnação, contudo, não comporta acolhimento, porquanto a apelada não trouxe elemento objetivo apto a infirmar a presunção legal de hipossuficiência, limitando-se a impugnar genericamente o benefício.

Assim, ausente demonstração concreta de capacidade financeira incompatível com a gratuidade, deve ser mantida a benesse anteriormente concedida.

Rejeito, pois, a impugnação.

Preliminar de
violação ao princípio da dialeticidade recursal

A apelada também sustenta o não conhecimento da apelação por suposta violação ao princípio da dialeticidade, sob o fundamento de que o recurso não impugnou adequadamente os fundamentos da sentença.

Também sem razão.

Como se sabe, o princípio da dialeticidade exige que o recorrente exponha as razões de fato e de direito pelas quais pretende a reforma, invalidação, esclarecimento ou integração da decisão recorrida, de modo a permitir a identificação dos pontos impugnados e o exercício do contraditório pela parte adversa.

Na situação em exame, embora a apelação reproduza, em parte, fundamentos já deduzidos anteriormente, é possível identificar, com clareza suficiente, a insurgência dirigida contra o capítulo da sentença que afastou a indenização por danos morais.

O apelante sustenta que a falha na entrega do produto, a ausência de solução administrativa e a necessidade de judicialização extrapolam o mero inadimplemento contratual.

Há, portanto, correlação mínima entre os fundamentos da sentença e as razões recursais, o que basta para afastar a alegação de ausência de dialeticidade.

Rejeito, assim, a preliminar.

Mérito

Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c restituição de valores e indenização por danos morais, por meio da qual pretende o autor, aqui apelante, a recomposição dos prejuízos decorrentes da aquisição de dois aparelhos de ar-condicionado junto à recorrido, em razão de alegada entrega irregular dos componentes de um dos equipamentos, notadamente do aparelho de 9.000 BTUS, que teria sido recebido com condensadora e evaporadora incompatíveis.

Sentença pela parcial procedência da pretensão, sob o fundamento de que restou configurado vício de qualidade apto a autorizar a restituição do valor pago pelo aparelho, nos termos do inciso II do § 1° do art. 18 do CDC, afastando, contudo, o dano moral, por entender que, embora reconhecidos os transtornos e a impossibilidade de uso do equipamento, não houve demonstração de violação a direito da personalidade, negativação, vexame público, abalo à honra ou sofrimento psíquico juridicamente relevante.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia recursal a aferir se a falha na entrega do produto e a ausência de solução administrativa imediata ultrapassaram o campo do inadimplemento contratual, a ponto de configurar dano moral indenizável.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade objetiva do fornecedor, embora dispense a prova de culpa, não afasta a necessidade de demonstração do dano e do nexo causal.

Por essa razão, falhas na prestação do serviço que não exponham a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros não caracterizam dano moral, subsistindo, nessas hipóteses, mero aborrecimento ou dissabor.

É de se conferir:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO. VALOR ÍNFIMO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284/STF. DANO MORAL INEXISTENTE. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. [...]

2. O Tribunal de origem concluiu que o desconto indevido de uma parcela no valor de R$ 28,00 (vinte e oito reais) no benefício previdenciário da recorrente não acarretou danos morais, pois representa valor ínfimo, incapaz de comprometer sua subsistência, bem como o valor foi restituído com correção monetária, de modo que ficou configurado mero aborrecimento.

3.
A jurisprudência desta Corte entende que, quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando a falha na prestação de serviços, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente, como ocorreu na presente hipótese.

4. Agravo interno não provido. (STJ, Classe: AgInt no Agravo em Recurso Especial, Processo nº 1.354.773/MS (2018/0223715-7), Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Órgão julgador: Quarta Turma, Data de Julgamento: 02/04/2019, Data da Publicação no Diário: 24/04/2019)

No caso, conquanto tenha restado comprovado a inadequação do produto entregue e a consequente necessidade de restituição do valor pago pelo aparelho, não há elementos que evidencie inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito, exposição pública vexatória, lesão à honra objetiva ou subjetiva, comprometimento severo da subsistência do apelante ou sofrimento psíquico de intensidade superior aos transtornos ordinariamente decorrentes de inadimplemento contratual.

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço d
o recurso e a ele nego provimento
.

Majoro os honorários advocatícios para 12% sobre a mesma base de cálculo adotada na origem, observada a proporção de sucumbência fixada na sentença e a suspensão da exigibilidade, por força da gratuidade de justiça, nos termos do § 3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)